Tribunal: STF
Processo: Rcl 52689
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Moradores do Jardim São Judas Tadeu contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “[o] processo trata de liminar deferida em 10 de janeiro de 2022, em Ação de Reintegração/ Manutenção de Posse – Esbulho, protocolado pela PREFEITURA MUNICIPAL DECARAPICUÍBA, conforme anexo, em face a 400 (quatrocentas) famílias que vivem há mais de 30 (trinta) anos no local, conforme relatório da polícia Militar em anexo, em situação de vulnerabilidade, de acordo com parecer da própria prefeitura.



    [...] A desocupação voluntaria está mantida até o dia 12/04/22. [...] Já desocupação coercitiva esta agendada para o dia 13/04/22” (págs. 1-2 da inicial). 



    Alega que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer que “julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que deferiu a liminar no processo nº 1011033-45.2021.8.26-0127 , que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADPF 828)” (pág. 11 da inicial).



    O presente feito foi distribuído, em 5/4/2022, por prevenção à Rcl 52.685/SP, de minha relatoria (art. 69, caput, do Regimento Interno do STF), em virtude da identidade de objeto (documento eletrônico 10). 



    Em 8/4/2022, julguei prejudicado o pedido de medida cautelar (documento eletrônico 11). 



    Em 10/5/2022, foi certificada a ausência de manifestação da reclamante quanto ao interesse no prosseguimento desta reclamação (documento eletrônico 12). 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação não comporta seguimento. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também tratou da matéria e dispôs sobre as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



     



    A jurisprudência desta Suprema Corte exige ainda, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



     



    Com efeito, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Confira-se:



     



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”(Rcl 6.534 AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    A referida medida acautelatória proferida na ADPF 828/DF teve o prazo estendido até 30 de junho de 2022, em decisão do relator referendada pelo Plenário desta Corte. 



    Como se vê, a cautelar deferida na ADPF 828/DF tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, excepcionando as ocupações certificadamente suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 



    Pois bem. Passo à análise do caso concreto.



    Nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127) em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba/SP, consta laudo judicial técnico que indica risco de deslizamento e inundações. 



    Nesse sentido, em 11/4/2022, o Juízo reclamado entendeu haver comprovação do risco iminente, nos seguintes termos: 



    “[...] ressalto ainda que está devidamente estampado do laudo pericial que qualquer alteração no imóvel, ainda que parcial, poderá acarretar no colapso das demais edificações, pois não é possível apurar se realmente não afetarão eventual elemento estrutural. No que tange a perícia de engenharia, é necessário aprofundamento sobre as conclusões trazidas pelo nobre perito, notadamente quando informado que: ‘Em algumas áreas, identificaram trechos dos pisos com aberturas que permitiram observar carreamento do solo, com elevada incidência de solapamento do piso no entorno. Provocado por percolação direta e indevida de águas servidas (esgotos sanitários), trata-se de indício de que, sob as fundações diretas das edificações, pode se ter iniciado processo de formação de 'bolsões' de vazios ('piping') que induzirá elevados recalques e, por consequência, a desestabilização estrutural. Tal fato decorre, diretamente, de não se terem, durante as obras de terraplanagem (corte e aterro), executados sistemas de captação e coleta de águas pluviais (que acaba por infiltrar no solo) e, também, de coleta e afastamento de esgotamentos sanitário.’ (fls. 2601/02). Ainda, segundo pontuado no item 4 de fls. 2603 que ‘[...] Não há garantias mínimas de estabilidade dos muros de arrimo, das contenções, das fundações, das estruturas e dos demais elementos das edificações ali presentes, o que se torna ainda mais importante quando erigidas sobre terreno com elevada declividade. Sob essas condições, não há como garantir as condições de solidez e segurança das propriedades objeto de lide’. E no item 5 de fls. 2603 concluiu o expert: ‘por fim, fundamento em todo o exposto, é possível afirmar que o local possui condições propícias para o desenvolvimento de escorregamento de massas em encostas, com o consequente desmoronamento de edificações em cascata ('efeito dominó’)’.” 



    Dessa forma, a área ocupada apresenta risco concreto de danos às pessoas que ali vivem a afastar a questão do paradigma da ADPF 828- MC/DF. Portanto, é notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, haja vista que o presente caso trata de previsão expressamente recepcionada nas hipóteses de exceção de áreas suscetíveis a deslizamentos e inundações.



    Nesse mesmo sentido: Rcl 52.685/SP, de minha relatoria.  



    Por fim, para se chegar a conclusão contrária a que chegou o Juízo de origem sobre os riscos de deslizamentos e inundações, indispensável seria a dilação probatória, providência que não se coaduna com o rito sumário da reclamação constitucional, conforme a jurisprudência deste Tribunal.



     



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl 47.865/AM, de relatoria do Ministro Nunes Marques; Rcl 47.784/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber; Rcl 47.433/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 42.721/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator